Tribunal: STF
Processo: Rcl 68459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTEDIMENTO FIRMADO NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamante condenado a 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, com determinação de execução da pena, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/11. 



    4. A hipótese de prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não tem como parâmetro direto e imediato o art. 283 do CPP. O art. 492, I, “e”, do CPP, fruto da reforma promovida pelo pacote anticrime, “não foi objeto da decisão proferida nas ADCs 43, 44 e 54, mas sim de recurso extraordinário com repercussão geral cujo julgamento ainda não foi finalizado” (Rcl 53471/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/9/2022). 



    5. Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE, inviável a análise desta Reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.